Tribunal: TJDFT
Processo: 0708418-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. TRASLADO DO CORPO PARA OUTRO ESTADO. ORNAMENTAÇÃO. MAQUIAGEM. VESTIMENTA. EMBALSAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
2. O contexto probatório evidenciou que a recorrida contratou os serviços funerários da recorrente para realização dos procedimentos de ornamentação com flores naturais, ata médica, embalsamento e remoção, com traslado do corpo para outro Estado da Federação. Entretanto, apesar de a recorrente ter preparado o corpo em Brasília, conforme demonstra a fotografia por ela anexada aos autos, a recorrida comprovou por meio de prova oral e documental que o corpo foi entregue no local do sepultamento sem maquiagem, sem vestimenta, com mau cheiro e flores murchas, não sendo crível a versão da recorrente de que os próprios familiares ou a funerária do outro Estado desarranjaram o cadáver. Nota-se, inclusive, que foi necessário novo preparo do corpo por uma funerária local, a qual contou com a ajuda da neta do falecido, ora recorrida, conforme demonstra o vídeo anexado com a inicial. Evidenciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
3. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o fato ocorrido é capaz de vulnerar os atributos da personalidade da consumidora, gerando frustração e sofrimento que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, sobretudo porque a entrega do cadáver sem o devido preparo para ser velado, causou ainda mais dor e angústia à recorrida em um momento de fragilidade emocional.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.